Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019369-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL –REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEVIDADAMENTE JUSTIFICADA – SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito originário tramita regularmente e a audiência de instrução e julgamento é redesignada em decorrência da pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Júlio Cesar dos Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito em 31 de julho de 2019, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no mesmo dia passou pela audiência de custodia e o Juízo converteu em prisão preventiva, com o fundamento para garantir a ordem pública.

Ressalta ainda que foi marcada para o dia 7 de abril de 2020 a audiência de instrução e julgamento, porém, no dia 20 de março, o Juízo de primeiro grau cancelou a audiência em consideração da Covid-19.

Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 1 ano sem a realização da audiência, e que é possível realizá-la por videoconferência.

Sustenta que o paciente possui filhos menores, residência fixa, trabalho lícito e que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 CPP.

Requer em sede de liminar e no mérito o relaxamento da prisão por excesso de prazo, dandolhe a oportunidade de aguardar a finalização da instrução criminal em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão caso necessário (Id. 57515453). (...)”
(Id. 57800457, p. 1).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 57800457).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Id. 59224479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 59978970).

Foi juntada petição pelo impetrante requerendo a realização de sustentação oral (Id. 60499476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Júlio Cesar dos Santos Souza
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 31.7.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O impetrante interpôs o presente
writ
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, posto que está segregado há mais de um ano.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória
não merece amparo
.

Impende consignar de início que já foi impetrado
habeas corpus
anteriormente, em benefício do ora paciente, em que foi impugnado o decreto preventivo e alegado o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual (
HC
n. 1018324-77.2019.8.11.0000), ocasião em que esta egrégia Câmara, em 5.2.2020, à unanimidade,
denegou a ordem
por entender que não ficou configurado o constrangimento ilegal alegado.

Oportuno trazer o ementário do referido
writ
:

“HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base em dados concretos, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em associação criminosa que visa a prática de tráfico de drogas, além de demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, fator este que autoriza a custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.”

Conquanto o impetrante alegue, nesta oportunidade, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifico que o processo originário continua
tramitando regularmente
, inexistindo qualquer desídia ou inércia por parte da autoridade apontada como coatora.

Ocorre que o quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia da Covid-19 acarretou algumas mudanças essenciais, inclusive no âmbito judicial, o que deu ensejo à redesignação da audiência de instrução e julgamento, e consequente delonga do processo.

Ressalte-se, por oportuno, que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

do caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço, verifico que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, de modo que a audiência, ora impugnada, está marcada para o dia 3.11.2020, às 13h30min, por meio de videoconferência, e inclusive foi realizada a reavaliação acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, a qual foi motivadamente mantida.

Convém transcrever as informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ
sobre o deslinde processual
, in verbis
:

“(...) O paciente JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA foi preso em flagrante delito no dia 01.08.2019, ante a suposta prática do delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular apresentação em Audiência de Custódia, o paciente JULIO CESAR teve a prisão flagrancial convertida em preventiva.

O auto de prisão em flagrante delito foi distribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 587963, no dia 02.08.2019.

Na data de 25.09.2019, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente, imputando a JULIO CESAR a prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 (Cód. 592256).

Na data de 16.10.2019, diante das informações remetidas pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, sobre possível falsa identificação do paciente, foi determinado vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, tendo o Promotor de Justiça, em 23.10.2019, pugnado pela realização de confronto papiloscópico para elucidação da identificação civil do denunciado, o que foi deferido em 24.10.2019.

Em 19.11.2019, foi encaminhado pela POLITEC o referido laudo, o qual concluiu que o denunciado nestes autos trata -se, efetivamente, de Julio Cesar dos Santos Souza - Prontuário Civil 2.454.475 -02.

Na data de 06.12.2019, foi determinada a notificação do acusado para apresentar a defesa preliminar.

Após a apresentação da defesa preliminar cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva em 13.12.2019, a denúncia contra o paciente foi recebida em 12.02.2020, com designação de audiência instrutória para o dia 07 .04 .2020, às 15:15 horas, ocasião que também indeferido o pedido de soltura do paciente, principalmente em decorrência do julgamento do HC nº 1018324 -77.2019.8.11.0000, que em 07.02.2020 denegou a ordem impetrada pela defesa de JULIO CESAR.

Todavia, houve a necessidade de suspender a realização do referido ato, haja vista o disposto no art. 9º, “caput ”, c/c art. 10, inciso III, ambos da Portaria -Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, bem como a Portaria - Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, esta última que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, que perdurou entre 20.03.2020 até 24.08.2020, tudo isso para implementar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID - 19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Concernente ao impulsionamento da instrução, informa -se que os autos foram integralmente digitalizados e já se encontram com audiência por videoconferência designada para o dia 03.11.2020, às 13h30min, conforme decisão datada de 1 5.09.2020.

Com relação à prisão preventiva, informa-se que foi revista e mantida em 04.08.2020, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que incólumes os requisitos e pressupostos da constrição cautelar, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, no caso consubstanciada pela gravidade da conduta do paciente, denunciado pela associação para o tráfico de mais 100 Kg de Maconha e que possui condenações definitivas pelo s delito s de tráfico de drogas (Cód. 339907), roubo majorado (Cód. 418721 e 320877) e porte ilegal de arma (Código 386341). (...)”
– Id. 59224479, pp. 2-3.

Dessa forma, embora o feito tenha se delongado na fase final, para fins de realização da audiência de instrução e julgamento, constata-se que esse fato não se deu imotivadamente e tampouco se verifica a existência de desídia por parte da autoridade acoimada de coatora.

Assim, diante da situação emergencial e excepcional que estamos vivendo, em que foi necessária a suspensão das atividades judiciais presenciais, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, e não há falar em desídia estatal, logo, incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020